Tribunal: TJPA
Processo: 0803421-33.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803421-33.2024.8.14.0074

APELANTE: CLEBER PIZZIOLO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0803421-33.2024.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

APELANTE:

CLEBER PIZZIOLO

ADVOGADO: WAGNER MUNIZ – OAB/PA 25.335

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMO PRESSUPOSTO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ausência de descumprimento da obrigação de fazer, afastando a imposição de multa cominatória por ausência de intimação pessoal válida do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) é suficiente para justificar a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer, em especial diante da ausência de intimação pessoal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição para a exigência de astreintes.

4. A intimação por meio eletrônico (DJEN) não supre o requisito de intimação pessoal.

5. Ausente a intimação pessoal do devedor, é inviável a cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A exigência de multa por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, não sendo suficiente a intimação por meio eletrônico.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEBER PIZZIOLO, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id.

30009421, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para fins de declarar a inexistência de descumprimento de sentença, reconhecendo o cumprimento da obrigação dentro do prazo da única intimação pessoal válida e para afastar a aplicação da multa cominatória.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação no id. 30009422, onde alega em apertada síntese que no decorrer da Ação, a Apelada deixou de cumprir a liminar para restabelecimento da energia elétrica, tendo incorrido em multa diária de descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Defende que a Executada foi devidamente intimada pelo DJEN e não se manifestou. De forma que, a Executada não pode alegar a nulidade da intimação.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja reconhecida a validade da intimação via DJEN e, por consequência a exigência do pagamento da multa por descumprimento da decisão judicial.

A executada apresentou contrarrazões no id. 30009427, onde alega que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade ou não de intimação pessoal para exigência da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Adianto que não assiste razão ao recorrente. Explico.

No tocante à multa por descumprimento da obrigação de fazer de restabelecimento da energia elétrica, referente a discussão da presente ação, observo que a recorrida não foi intimada pessoalmente do conteúdo da sentença. Dessa forma, entendo pela impossibilidade da cobrança de astreintes, conforme dispõe a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”

Nesse ponto, importa destacar que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a Súmula nº 410 permanece hígida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo pela impossibilidade de cobrança da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo a quo, diante da ausência de intimação pessoal do devedor/executado, ora recorrente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025